Tribunal: TJMT
Processo: 1002430-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1002430-27.2020.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: ROSÂNGELA JULIANA SEONACA;
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Mandado de segurança impetrado por Rosângela Juliana Seonaca contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso, com pedido de liminar.
Assegura que é militar “atualmente ocupando a graduação de Subtenente PMMT, contando com mais de 25 (vinte e cinco) anos de efetivo serviço na corporação”, razão pela qual ingressou com pedido de promoção por requerimento protocolado em janeiro de 2019.
Assevera que, na data de 4 de abril de 2019, a Diretoria de Gestão de Pessoas da Polícia Militar do Estado encaminhou à Mato Grosso Previdência ofício “constando solicitação de disponibilidade de vaga para aposentadoria compulsória, com promoção por requerimento do (sic) Impetrante a contar de 21 de abril de 2019, vez que o prazo final para sua transferência para a reserva remunerada está próximo, isto é em 02/10/2019 [...]. Todavia, já passados mais de 05 (cinco) meses, até a presente data o processo consta em situação de ‘para recebimento’ por aquela autarquia”.
Afiança que, “por razões à margem do direito, a autoridade coatora deixou de praticar o ato administrativo da promoção da Impetrante, ao posto de Segundo-Tenente da PM, tendo em vista a aproximação do agendamento, para 02/10/2019, da sua transferência para inatividade, por meio da reserva remunerada, conforme determina a Lei”.
Afirma que, “apesar de a Impetrante ter completado mais de 25 (vinte e cinco) anos de serviços prestados ao serviço à PMMT, período aquisitivo à transferência para a reserva remunerada com os proventos integrais para o sexo feminino, bem como, ter aperfeiçoado o interstício necessário, em 21/04/2019, haja vista a sua promoção ao posto de Subtenente QPPM a contar de 21 de abril de 2015, [...] o ato administrativo de sua promoção ao posto de Segundo-Tenente não foi efetivado pela autoridade competente”.
Requer o deferimento de liminar para que seja determinada a sua promoção por requerimento ao posto de Segundo-Tenente da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, com efeitos a partir de 21 de abril de 2019.
É o relatório.
O artigo 2o-B da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, o § 2o do artigo 7o e o § 3o do artigo 14, ambos da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009, vedam o deferimento de liminar e a execução provisória de sentença que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.
E no caso, a promoção ao posto de Segundo-Tenente da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso importaria em aumento da remuneração da impetrante.
Dessa forma, não estão presentes os pressupostos necessários ao deferimento de liminar.
Essas, as razões por que: i) indefiro a liminar; ii) ordeno a notificação da autoridade indicada coatora do conteúdo da petição inicial, para que preste, no prazo de dez (10) dias, as informações; e iii) determino ciência ao Procurador-Geral do Estado, com remessa de cópia da inicial.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator